Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Com efeito, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Diante da ausência de apresentação do preparo no ato da interposição do recurso (ID 64878291), nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte apelante deve comprovar o recolhimento a equivalente ao dobro, sob pena de deserção. O documento de ID 64878297, pág. 2 não representa da forma devida o adequado recolhimento do preparo, que deve ser feito, no caso, mediante o efetivo recibo de pagamento com a identificação das chaves de autenticação do sistema de informações. Outrossim, não consta guia de custas relacionada ao documento de ID 64878298. Assim, intime-se o apelante para que comprove o correto recolhimento do preparo ou complemente-o, para que demonstre de que o constituiu na equivalência ao dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora